Tribunal: TJPA
Processo: 0005563-72.2017.8.14.0952
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005563-72.2017.8.14.0952

APELANTE: NATANAEL FERREIRA DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0005563-72.2017.8.14.0952

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: NATANAEL FERREIRA DE CARVALHO (DEFENSOR PÚBLICO: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, § 2º, IV, CP - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE RESULTANTE EM DEFORMIDADE PERMANENTE – PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA - AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS VALORADAS NEGATIVAMENTE – PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. Laudo pericial comprovando a deformidade permanente na vítima. Provas suficientes para a condenação do réu pelo delito previsto no art. 129, § 2º, IV, do CP. Palavra da vítima corroborada pelas demais provas obtidas no decorrer da instrução processual. Pena base reduzida para o mínimo legal diante da inexistência de circunstâncias negativas. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005563-72.2017.8.14.0952

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: NATANAEL FERREIRA DE CARVALHO (DEFENSOR PÚBLICO: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por NATANAEL FERREIRA DE CARVALHO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 129, § 2º, IV, do CP, fixando-lhe a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Narra a peça acusatória que
“No dia 15/06/2017, por volta das 17h30min, na Passagem Rosa Vermelha nº 170, Condomínio Ilhas do Pará, Guanabara, Ananindeua, o indiciado NATANAEL FERREIRA DE CARVALHO, agindo dolosamente, ofendeu a integridade corporal da vítima LUIS AUGSTO MONTEIRO DIAS, desferindo-lhe socos no rosto, ocasião em que acertou o nariz do ofendido, resultando com esta prática em deformidade permanente. (...) a vítima relata que estava desenvolvendo seus serviços habituais na função de agente de portaria, quando o indiciado, morador do condomínio, veio em sua direção e solicitou que lhe entregasse a vassoura. A vítima então questionou qual seria a finalidade para o uso da vassoura, instante em que este irritado respondeu que não teria que lhe dar satisfação do que faria com o objeto. A vítima então lhe informou que não poderia lhe ceder a vassoura, haja vista ser o responsável pelos objetos deixados na portaria, momento em que o indiciado, irritado, proferiu termos pejorativos ao ofendido, chamando-o de ‘fudido’, ‘otário’ e ‘babaca’. O ofendido para se defender de tais agressões respondeu que todos os adjetivos pejorativos serviam ao imputado. Este, descontrolado, foi em direção ao ofendido, instante que deu início às agressões, tendo o indiciado desferido socos no rosto da vítima, acertando seu nariz. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 28 de maio de 2018, id-17677269.

Aduz o apelante que o depoimento isolado da vítima não pode servir de substrato para a condenação. Aponta a ausência de provas e requer sua absolvição. Informa que o laudo complementar, confeccionado somente após quase 06 meses da data dos fatos, não merece ser acolhido, eis que divergente do primeiro laudo que atestou inexistência de deformidade permanente. Requer a desclassificação do delito para o previsto no art. 129, caput, do CP. Pretende a fixação da pena base no mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso a fim de ser redimensionada a pena base ao mínimo legal.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 9/6/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por NATANAEL FERREIRA DE CARVALHO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 129, § 2º, IV, do CP, fixando-lhe a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Aponta a ausência de provas e requer sua absolvição ou a desclassificação do delito para o previsto no art. 129, caput, do CP, ou ainda a fixação da pena base no mínimo legal.

Conheço do recurso.

A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas diante do boletim de ocorrência, laudo médico, laudo pericial de lesão corporal e laudo pericial complementar, id-17677267, bem como diante da palavra da vítima e dos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual.

A vítima, LUIS AUGUSTO MONTEIRO DIAS
,
em juízo, id-17677279/17677297, afirmou que: “
os fatos ocorreram no feriado de 15 de agosto, não lembra o ano; que o Sr. Natanael chegou no final da tarde para fazer um serviço no condomínio e não era mais horário adequado; que tudo que era retirado no condomínio tinha que ser registrado; que disse que o Sr. Natanael tinha que assinar o livro para registrar o pedido; que ele começou a xingar o depoente; que deu um tapa no rosto do depoente e fraturou seu nariz; que o depoente é epilético e teve uma crise na hora; que registrou boletim de ocorrência; que foi a primeira vez que o se desentendeu com o acusado; que após o fato só fala profissionalmente com ele
.”

Não há que se falar em absolvição, eis que a palavra da vítima, corroborada pelas demais provas existentes nos autos, comprovam a autoria delitiva. Ademais, o laudo pericial do Centro de perícias científicas Renato Chaves - Instituto médico legal, id-17677267, comprova que a lesão provocada na vítima resultou em deformidade permanente, bem como ofensa à integridade corporal da vítima. Logo, não há também que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 129, caput, do CP.

Analisando os autos, observo que a sentença está lastreada em elementos de convicção que, somados à palavra da vítima, formam um arcabouço probatório coeso e apto a respaldar a condenação. Sendo assim, tenho que a materialidade e a autoria estão comprovadas nos autos.

Ademais, a palavra da vítima possui especial força probatória quando coerente com os demais elementos dos autos.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) . I –
Inviável o pleito absolutório fundamentado na ausência de provas,

se a condenação está lastreada em prova robusta colhida sob o crivo do contraditório
. (...)
.
” (Classe: Apelação, Número do Processo: 0526404-91.2015.8.05.0001, Relator (a): Nágila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 21/06/2018) (destaquei)

Passo ao exame da dosimetria da pena.

O MM. Juízo
a

quo
não considerou qualquer circunstância do art. 59 do CP como desfavorável ao réu, fixando a pena base acima do mínimo legal, 2 anos e 6 meses de reclusão. Contudo,
não estando presentes as circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou não sendo possível apurá-las, como
in casu
, a pena deve ser fixada no mínimo legal.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. ILEGALIDADE.
(...) Estabelecida a pena-base no mínimo legal, porque favoráveis todas as circunstâncias judiciais, a imposição de regime inicial mais grave revela quadro de descompasso com a legislação penal.
(...). (RHC 135298, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2016, PUBLIC 08-08-2017)

D
esta forma, ausente qualquer circunstância judicial desfavorável, necessário se faz a fixação da pena base no mínimo legal. Logo, passo a fixar a pena base em 2 anos de reclusão.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva a pena base fixada em 2 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos termos do disposto no
art. 33, § 2º, “c”, do CP. Mantenho a conversão da pena privativa de liberdade em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo daquela, por 8 horas semanais, adicionada de mais uma pena de prestação pecuniária no valor de um salário mínimo para entidade filantrópica a ser indicada pela Vara de Penas e Medidas Alternativas da Comarca da Capital, que direcionará e fiscalizará o cumprimento pelo acusado das penas impostas.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/07/2024